Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707310-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: ANTONIO SOARES DA NOBREGA FILHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, contra decisão que, nos autos de no 0736718-87.2017.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, requerido em face de ANTONIO SOARES DA NOBREGA FILHO, indeferiu o pedido de lançamento de restrição de circulação dos veículos penhorados nos autos, via sistema Renajud. Em breve síntese, aduz o agravante que na origem visa ao cumprimento de sentença que constituíra o título executivo judicial em desfavor do ora agravado. Diz ter procedido a inúmeras tentativas infrutíferas de localizar bens do devedor passíveis de penhora, sendo localizados dois veículos de sua titularidade. Alega que, conquanto deferida a penhora dos veículos, não foi autorizada a inserção de restrição de circulação dos veículos, sob o fundamento de que tal providência significaria penalização do agravado. Sustentar ser a medida necessária e aceita pela jurisprudência, em razão dos veículos não terem sido localizados pelo oficial de justiça. Argumenta que o art. 6o do regulamento do Renajud autoriza a medida, assim como o art. 139 do CPC e Enunciado 48 da ENFAM (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados). Sustenta que o processo deve ser orientado em conformidade com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, como forma de atender aos fins sociais e ao bem comum. Assevera que, esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, necessária a adoção pelo Juízo de medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação. Colaciona precedentes. Requer, em sede liminar, a concessão da medida, de forma que sejam imediatamente inseridas as anotações de restrição de circulação dos veículos, via sistema Renajud. Subsidiariamente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretende o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, nos termos da liminar postulada. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida por decisão do relator reclama a presença simultânea dos requisitos do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela imediata produção de seus efeitos e demonstração de probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). As providências postuladas pelo agravante não estão expressamente previstas em lei, decorrem de interpretação do disposto no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil. Não obstante os precedentes citados nas razões do recurso, matéria que tem ensejado controvérsia na jurisprudência, devendo o caso concreto ser submetido à análise do Colegiado. Diante de tais circunstâncias, em exame preliminar do recurso tenho que a prudência determine apenas a concessão do vindicado efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, propiciando análise mais aprofundada acerca das alegações formuladas pela parte agravante. Conclusão Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para suspender os efeitos da decisão agravada, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator